Tribunal: TJDFT
Processo: 0020388-61.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Direito civil e processual civil. Cumprimento de sentença. Extinção. Pagamento. Hasta pública. Devedor. Confusão patrimonial. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Composição passiva. Coexecutada e proprietária do imóvel expropriado. Extinção pelo pagamento. Questões tangentes a nulidades processuais relacionadas à ausência de capacidade postulatória e de intimação do devedor coexecutado no cumprimento de sentença. Esfera jurídica de terceiro. Coexecutada. Ausência de legitimidade para atuar em favor e em nome de terceiro (cpc, art. 18). Apelação. Efeito devolutivo. Pedido. Agregação de efeito suspensivo. Fórmula. Petição autônoma. Formulação em sede de apelo. Conhecimento. Impossibilidade. Recurso parcialmente conhecido e desprovido, na parte conhecida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, lastreada no art. 924, inciso II, e 771, caput, do Código de Processo Civil, extinguira cumprimento de sentença em face do pagamento havido, mediante reversão do produto arrecadado com a alienação do imóvel penhorado, ao fundamento de que não foram suscitadas quaisquer das questões elencadas pelo art. 903 do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se, em sede preliminar, à aferição da necessidade de restituição do prazo processual para regularização da representação processual relativamente aos herdeiros e sucessores do coexecutado, e, no mérito, à aferição da capacidade processual e postulatória dele no curso da demanda, assim como à possibilidade de a pessoa jurídica, cuja personalidade jurídica fora desconsiderada de forma inversa, invocar a alegada incapacidade do obrigado originário em seu proveito.
III. Razões de decidir
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
4. Conquanto inexorável que à devedora coexecutada, que detinha a propriedade do imóvel praceado por leilão cuja invalidade almeja ver reconhecida, encontra-se resguardado o direito de manejar recurso com esse desiderato, pois é quem fora diretamente atingida pelo ato expropriatório, não se encontra fornida de lastro para alinhar, como causa de pedir, questões processuais que, ainda que possam encerrar nulidades processuais, dizem respeito exclusivamente à esfera jurídica de terceiro, mais especificamente do devedor coexecutado nos autos, porquanto inviável, exceto nas hipóteses legalmente ressalvadas, a defesa de direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18).
5. Ressoa inviável, em sede recursal, que a apelante, na condição de expropriada e, portanto, de ex-proprietária do imóvel praceado alinhave, como base jurídica de sua pretensão, causa de pedir com a qual não guarda qualquer pertinência subjetiva, carecendo, pois, de legitimidade ativa para suscitar questões que, por sua natureza, somente aproveitariam ao coexecutado, dentre elas pertinentes à suposta nulidade em razão da ausência de intimação.
IV. Dispositivo
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Unânime.